Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-11.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009309-11.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA MARCOLINO - CPF: 031.704.551-25 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de restar caracterizada a ausência de interesse de agir.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSALINA MARCOLINO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15 (ID no 142110835).

Sustenta a recorrente o desacerto da sentença, visto que o entendimento jurisprudencial é de que
nas ações que versam sobre recebimento de seguro de vida em grupo não é necessário o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da demanda.

Assegura que, nos termos do art. 5o, Incisos XXXIV e XXXV, da CF/88, o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim,
in casu
, alega ser incabível o indeferimento da inicial com fundamento na ausência de juntada de requerimento administrativo prévio e apresentação da apólice de seguro.

Sob tais alegações, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo provimento do recurso para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, com a determinação do prosseguimento do feito na origem, independentemente da apresentação de pedido prévio à seguradora.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual – ID no 140638331.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ROSALINA MARCOLINO ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sustentando, em suma, que laborou para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A no período de 03/06/2013 a 29/10/2018, na função de auxiliar de serviços gerais e, já na contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua ex-empregadora.

Narrou a autora na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por doenças ocupacionais incapacitantes, como
“tendinopatia, bursite, tenossinovite, escoliose, protusões discais, abaulamentos discais, hérnia discal, retificação da curvatura lombar, osteófitos marginais”,
entre outras doenças dos ombros e coluna, estas ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, esforço físico intenso e pressão nos membros

superiores, pelo excesso de peso, pela postura incorreta e posições incômodas, associadas ao horário de trabalho extenuante, tudo isso somado às condições ergonômicas inadequadas, resultando em sua incapacidade para o trabalho (ID no 142110819).

Desse modo, afirmando ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a autora comprovar o requerimento administrativo prévio junto à seguradora, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 142110833).

A autora permaneceu inerte, sendo certificado o decurso de prazo no ID no 142110834 e sentenciado nos moldes relatados.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não tendo sido a matéria apreciada na instância singela, contudo, para que não se incorra em óbice ao segundo grau de jurisdição, defiro à apelante as benesses da gratuidade de justiça apenas quanto ao processamento do presente recurso.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da não apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo.

Com efeito, deve ser mantida a sentença.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessário a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade

sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de pagamento da indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou sequer apreciação pela seguradora/apelada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto não houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

E da colenda Corte do STJ ressai o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de qualquer documento que não possa ser apresentado pela recorrente, mas apenas e tão somente, que a autora demonstre tenha buscado resolver a questão previamente e diretamente com a seguradora/apelada.

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a obstaculizar o acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022